Tribunal: TJMT
Processo: 1001959-69.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001959-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVANTE), VIACAO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.533.254/0001-63 (AGRAVADO), GUILHERME DE OLIVEIRA ANTUNES GONCALVES - CPF: 132.499.907-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados’. (AgInt no REsp 1.619.080/RJ).

A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos
”. (N.U 1004878-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001959-69.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

AGRAVADO:
VIAÇÃO BRASIL LTDA, GUILHERME DE OLIVEIRA ANTUNES GONÇALVES

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1034287-65.2020.8.11.0041, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Scania Administradora de Consórcios Ltda., de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Viação Brasil Ltda. e Guilherme de Oliveira Antunes Goncalves, indeferiu o pedido de penhora online pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.

A agravante sustenta, em síntese, que modalidade “teimosinha”, encontra-se devidamente regulamentada na legislação vigente e consolidada jurisprudencialmente, que prescinde a necessidade de comprovação do esgotamento de diligências para encontrar os bens do devedor para que seja possível as pesquisas, bem como que há clara desídia por parte dos agravados no que tange ao cumprimento voluntário de suas obrigações perante a instituição credora.

Pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida para seja deferida a penhora online na modalidade “teimosinha” e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

O pedido de liminar para o recurso foi indeferido (Id. 203495696).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido da agravante para a realização de buscas junto ao sistema SISBAJUD, com aplicação da ferramenta “Teimosinha” em nome dos executados agravados.

Na origem, a lide advém dos Contratos de Alienação Fiduciária em Garantia pactuados em decorrência da aquisição da cota de consórcio 62 do grupo 3086 e da cota de consórcio 198 do grupo 3089, firmados entre as partes em 25/06/2015 e 26/05/2015, nos valores de R$ 86.788,74 e R$ 313.862,50.

O STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. (...) (REsp n. 1.944.161/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021).

Ainda, para corroborar:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...) IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor,de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).

Por sua vez, a ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.

Assim, se existe tecnologia que traz vantagem tanto para os credores como para os advogados e o Judiciário, deve ser utilizada, como já decidiu esta Egrégia Quarta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

“O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (AgInt no REsp 1.619.080/RJ).

A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos. (N.U 1004878-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022).

Sobre esta questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ADOÇÃO DA FUNCIONALIDADE CHAMADA "TEIMOSINHA", NA BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD – REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PODER GERAL DE CAUTELA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

A reiteração da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o BacenJud, contudo, não há abuso na reiteração da medida quando justificada a necessidade da medida.

Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018).

Portanto, demonstrado o fumus boni juris e justificado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a subsidiarem o pedido, seu deferimento é medida que se impõe.

(N.U 1007479-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

Agravo de instrumento – cumprimento de sentença - insurgência contra r. decisão que trouxe indeferido pedido de pesquisa de bens via sistema Sisbajud ("teimosinha") – execução que se realiza no interesse do credor - artigo 797 do Código de Processo Civil - possibilidade da adoção de medidas coercitivas voltadas à satisfação do débito – princípio da efetividade processual – decisão reformada - recurso provido. (TJSP, AI n. 20896895520228260000, relator Tercio Pires, julgamento em 24/05/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - "TEIMOSINHA" - NOVA FERRAMENTA DISPONÍVEL NO SISBAJUD - UTILIZAÇÃO PELO MAGISTRADO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Inexiste justificativa para a recusa do magistrado em fazer uso da nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, apelidada de "teimosinha", pela qual é reiterada a ordem de bloqueio de valores até o limite do débito exequendo, porquanto se trata de funcionalidade que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça. Recurso provido.(TJ-MG - AI: 10000211936646001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022).

Posto isso,
dá-se provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024